Tribunal: TJES
Processo: 5015606-13.2025.8.08.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015606-13.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)
IMPETRANTE: MICHAEL WELVERSON ANDRE DE JESUS
IMPETRADO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5015606-13.2025.8.08.0000

MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MICHAEL WELVERSON ANDRE DE JESUS

IMPETRADO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

A
CÓRDÃO

EMENTA:

Ementa
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA. PERDIMENTO DE ARMA DE FOGO.

1. EFEITO AUTOMÁTICO DA CONDENAÇÃO. ART. 91, II, “A”, DO CP. DECRETAÇÃO PELO USO DO ARTEFATO EM CRIME DE DISPARO DE ARMA DE FOGO. LEGALIDADE DO ATO JUDICIAL. 2. PROPRIEDADE E PORTE REGULAR DO ARMAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO USO ILÍCITO COMO
INSTRUMENTUM SCELERIS
. MANUTENÇÃO DO CONFISCO. 3. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
I. CASO EM EXAME
1.
Mandado de segurança impetrado contra decisão judicial que manteve o perdimento de arma de fogo, acessórios e munições em favor da União, em razão de condenação penal definitiva pelos crimes de ameaça (art. 147, CP) e disparo de arma de fogo (art. 15, Lei nº 10.826/2003). O impetrante, agente de segurança pública com porte regular, pleiteia a restituição do armamento, alegando que sua propriedade lícita impede o confisco. O pedido de segurança foi denegado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.
(I) Definir se a decretação de perdimento de arma de fogo, mesmo que licitamente registrada e de propriedade de agente de segurança pública, é um efeito automático da condenação penal pelo crime de disparo de arma de fogo (art. 15 ,da Lei nº 10.826/2003); (II) Estabelecer se o uso ilícito do artefato como instrumento do crime, atrai a aplicação do art. 91, II, "a", do Código Penal, autorizando o confisco. (III) Verificar se o ato judicial que determina o perdimento configura ilegalidade ou abuso de poder sanável pela via do
mandamus
.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.
O perdimento de bens é um efeito extrapenal genérico e automático da condenação, consoante o art. 91, II, “a”, do Código Penal. A norma estabelece a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo uso ou porte constitua fato ilícito.
4.
A ilicitude que autoriza o confisco da arma de fogo reside no uso que lhe foi conferido pelo agente, e não na legalidade do seu registro ou porte inicial. A licitude da posse é afastada no exato momento em que o bem é empregado como meio para a concretização de uma conduta criminosa, como o disparo em via pública, transmutando o artefato em
instrumentum sceleris
.
5.
O fato de o condenado ser agente de segurança pública ou possuir registro legal do armamento é irrelevante para impedir o confisco, pois o uso ilícito do bem no cometimento do crime é o fato determinante que atrai o efeito automático da condenação.
6.
O Estatuto do Desarmamento (Lei nº 10.826/2003) prevê, em seu art. 25, o encaminhamento das armas apreendidas que não mais interessarem à persecução penal ao Comando do Exército para destruição ou doação, confirmando a destinação legal imposta após o trânsito em julgado.
7.
Não há, no caso, direito líquido e certo a ser amparado. O direito à propriedade e ao porte foi legalmente superado pelo trânsito em julgado da condenação, que acarretou o efeito legal e automático do perdimento. O ato judicial não configura ilegalidade ou abuso de poder.
8.
Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal (CP), art. 91, II, “a”; Lei nº 10.826/2003, art. 15 e 25; Lei nº 12.016/2009 (LMS), art. 1º.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.728.503/DF, 5ª Turma, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/12/2020, DJe de 17/12/2020; TJDF. Acórdão 1205842, 20171110034094APR, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2019, publicado no DJe: 08/10/2019.

Vitória, 10 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5015606-13.2025.8.08.0000
MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710)

IMPETRANTE: MICHAEL WELVERSON ANDRE DE JESUS

Advogado(s) do reclamante: RONAN GUTEMBERG SILVA DE FREITAS PINTO

IMPETRADO: JUIZO DE DEIREITO DA 2ª VARA DA COMARCA DE SAO GABRIEL DA PALHA

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Abarcam os autos ação de mandado de segurança
, com pedido liminar, impetrada por
MICHAEL WELVERSON ANDRÉ DE JESUS
, alegando cometimento de ato supostamente ilegal pelo
MM
. JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA
DA COMARCA
DE
SÃO GABRIEL DA PALHA
/ES
, que ao apreciar o recuso de Embargos de Declaração interposto pelo ora impetrante
(Autos nº 5001748-08.2024.8.08.0045)
, conheceu e negou provimento ao pedido, mantendo a decretação de perdimento da arma de fogo, acessórios e munições em favor da União, como determinado na r. sentença condenatória, salientando que foram utilizados para a prática do crime previsto no art. 15, da Lei nº 10.826/2003
.

Disseca o requerente, em petição inicial ID nº
16021349
, ser agente de Segurança Pública, estando atualmente afastado de suas funções.
Argumenta
que restou proferida sentença condenatória em seu desfavor pelos crimes previstos nos arts. 147 do Código Penal e art. 15, da Lei nº 10.826/03, tendo sido apreendido em seu poder no curso da investigação uma pistola Taurus Armas S.A., modelo PT838, nº KJY84423, calibre 380, capacidade de 18 (dezoito) tiros, semiautomática, acabamento oxidado, de 01 (um) cano. Acrescenta que o julgador determinou o perdimento da arma de fogo, por ter sido instrumento empregado para a prática delitiva. Dispõe, contudo, que o artefato citado era utilizado para realização de escoltas e segurança e que o perdimento do bem vem lhe trazendo prejuízo financeiro. Requer, em vista disso, a concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos dos arts. 1º e 2º, da Lei nº 1.060/1950, e art. 98, CPC; a concessão da medida liminar, para determinar que a autoridade coatora suspenda a determinação de perdimento do armamento até o julgamento de mérito do presente
mandamus
e, quanto à matéria de fundo, pugna pela concessão em definitivo da segurança, determinado a restituição do bem apreendido.

Decisão ID nº
16076940
, proferida em
22
de setembro de 2025, que deferiu o benefício da justiça gratuita em prol do impetrante e indeferiu o pedido liminar.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, subscrito Procurador de Justiça Dr.
Benedito Leonardo Senatore
, em ID nº
16395560
, em que opina pela denegação da segurança.

Pois bem.

Explicita o art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, que:

“
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo
, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que,
ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça
”.

Como dito, o presente mandado de segurança tem por objeto a análise da legalidade do ato judicial que
decretou
o perdimento da arma de fogo, acessórios e munições em desfavor do Impetrante, em virtude de condenação penal
proferida em seu desfavor
. A tese defensiva central é a ausência de fundamento legal para o confisco de um bem regularmente registrado e de propriedade lícita.

Inicialmente, é importante pontuar que o perdimento das coisas empregadas para a prática do crime encontra previsão no Código Penal, art. 91, inciso II, que estabelece como efeito automático da condenação:

“
Art. 91. São efeitos da condenação:

[...]

II -
a perda em favor da União
, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé:

a)
dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito
;” [...].

Por sua vez, prevê o art. 119, do CPP, que
“As coisas a que se referem os
arts. 74
e
100 do Código Penal
não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”.

Na situação em comento, constato que a requerente instruiu o
mandamus
com documento que demonstra deter o registro e direito ao porte da arma de fogo, emitido pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (ID nº 16021356), bem como o certificado de registro da arma (ID nº 16021358), sustentando a legalidade de seu porte.

Conquanto isso, a pretensão
do impetrante
não prospera. O perdimento de bens é um efeito extrapenal genérico da sentença condenatória, conforme expressamente previsto no artigo 91, inciso II, alínea 'a', do Código Penal. Essa norma estabelece a perda, em favor da União, dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito.

O contexto fático, devidamente comprovado e reconhecido na sentença condenatória, é crucial. O Impetrante foi condenado, com trânsito em julgado, pelos crimes de ameaça e, especialmente, disparo de arma de fogo (art. 15, da Lei nº 10.826/2003). Restou demonstrado que a pistola Taurus, cuja restituição é pleiteada, foi o instrumento material utilizado para a prática do delito de disparo.

Nesse sentido, a ilicitude que autoriza o perdimento não reside na arma em si, ou no seu registro inicial, mas sim no uso que lhe foi conferido pelo agente. A licitude da posse ou do porte é afastada no exato momento em que o bem é empregado como meio para a concretização de uma conduta criminosa. A arma, ao ser utilizada para um disparo em via pública (crime do art. 15, da Lei nº 10.826/2003), transmuda sua natureza jurídica para instrumento
sceleris
, sujeitando-se, automaticamente, ao confisco.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolida esse entendimento, conferindo ao perdimento o caráter de efeito automático da condenação. Precedentes dessa Corte Superior são uníssonos ao afirmar que a perda da arma de fogo é consequência legal da condenação penal, independentemente de pedido na denúncia. O fato de o réu possuir registro legal ou mesmo ser agente de segurança pública não impede o confisco, pois o uso ilícito da arma é o fato determinante.

Ademais, o Estatuto do Desarmamento possui norma específica sobre o tema. O artigo 25, da Lei nº 10.826/2003, determina que as armas de fogo apreendidas, quando não mais interessarem à persecução penal, serão encaminhadas ao Comando do Exército para destruição ou doação aos órgãos de segurança pública ou às Forças Armadas. Uma vez transitada em julgado a sentença condenatória, a arma que serviu ao crime não mais interessa ao processo, devendo seguir o destino legalmente imposto, que é o perdimento em favor da União.

Por fim, o pleito de direito líquido e certo não se configura. O mandado de segurança exige prova pré-constituída d
o direito alegado
. No caso, o direito à propriedade e porte da arma foi legitimamente superado pela condenação, que acarretou o efeito legal e automático do perdimento.

A pretensão de reaver o bem, portanto, é juridicamente inviável, pois contraria a Lei Penal, a Lei Específica (Estatuto do Desarmamento) e o entendimento pacífico dos Tribunais Superiores.

Nesse sentido:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSO PENAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO INDEFERIDO. FUNDAMENTO NÃO IMPUGNADO. SÚMULA 283/STF. PENA-BASE. CULPABILIDADE. POLICIAL MILITAR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
Quanto à questão da restituição da arma, a Corte de origem consignou que, além de não localizar nos autos a Autorização de Porte de Arma e o Certificado de Registro de Arma, cumpre destacar que o acusado, ao praticar o tipo penal do disparo de arma de fogo, fez uso ilícito da arma, que deveria ser utilizada para o exercício da atividade policial, o que autoriza o perdimento desta em favor da União, independentemente de pedido na Denúncia, por ser efeito automático da condenação penal (e-STJ fls. 1134).
Contudo, a parte recorrente, em seu recurso especial, limita-se a alegar a possibilidade da restituição da arma apreendida, uma vez que o delito pelo qual o ora apelante foi condenado não tem relação com o porte ou posse da arma, mas sim com o fato de ter efetuado disparo em via pública (e-STJ fls. 1148), deixando, contudo, de impugnar os fundamentos levantados pelo Tribunal de Justiça. Assim, a falta de impugnação de tais pontos atrai o óbice da Súmula 283/STF. 2. A jurisprudência desta Corte Superior é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação. 3. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No presente caso, o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal. 4. Agravo regimental não provido. (
STJ.
AgRg no AREsp n. 1.728.503/DF, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/12/2020,
DJe de 17/12/2020
)”.

“APELAÇÃO CRIMINAL. DISPARO DE ARMA DE FOGO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. INDEFERIDO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE ARMA DE FOGO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Havendo prova da materialidade e da autoria do crime de disparo de arma de fogo, não merece guarida a pretensão defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

2. A licença dada a policial militar para portar arma de fogo visa viabilizar o exercício de suas funções, não lhe conferindo autorização para efetuar disparos em toda e qualquer situação.

3. A conduta do acusado que se aproveita de suas prerrogativas de policial militar (porte de arma) para praticar o crime de disparo de arma de fogo, merece maior reprovação, devendo ser mantida a valoração desfavorável do vetor “culpabilidade”.

4. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo à fração de 1/8 (um oitavo) obtido do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na primeira fase da dosimetria da pena.

5.
Ao praticar o disparo de arma de fogo, o réu fez uso ilícito da arma de fogo que deveria ser utilizada para o exercício da atividade policial, o que autoriza o perdimento desta em favor da União, independentemente de pedido na denúncia, por ser efeito automático da condenação penal.

6. Apelação conhecida e desprovida.

(
TJDF.
Acórdão 1205842, 20171110034094APR, Relator(a): WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/10/2019, publicado no
DJe: 08/10/2019
)”.

Dessa forma,
ante a ausência de ato ilegal e/ou abuso de poder perpetrados em face do impetrante,
DENEGO
a segurança pleiteada.

Sem honorários advocatícios (art. 25, da Lei nº 12.016/2009).

Impetrante isento do pagamento das custas e demais despesas processuais, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita em ID nº 16076940.

É como voto.

Vitória, 10 de outubro de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)